Tribunal: TJES
Processo: 5013928-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013928-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO BAYERL ADAMI
AGRAVADO: ROBERTA SOARES OGGIONI ADAMI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECLARAÇÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL (CAF). AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível que, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de divórcio, guarda e alimentos, mantendo a fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor no valor correspondente a 1 salário-mínimo mensal, acrescido de 50% das despesas extraordinárias e supervenientes. O embargante sustenta obscuridade e omissão quanto ao reconhecimento de sua capacidade financeira, alegando que o faturamento bruto constante na Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural (CAF) não representa sua renda líquida efetiva, diante dos custos operacionais da atividade agrícola e da existência de parceria rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao utilizar os dados constantes da Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural (CAF) como parâmetro para aferição da capacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão anteriormente proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4.
O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de incapacidade financeira do alimentante, consignando que os elementos constantes da Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural (CAF) indicavam rendimentos anuais aptos a justificar a fixação dos alimentos provisórios.
5.
A alegação de que a receita agrícola constante na CAF corresponderia apenas a faturamento bruto não foi acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar despesas operacionais, divisão de rendimentos decorrente de parceria agrícola ou redução efetiva da renda do alimentante.
6.
O embargante não apresentou contrato de parceria agrícola, termo de rescisão, documentos contábeis, notas fiscais de insumos, livro-caixa ou extratos bancários aptos a demonstrar os alegados custos de produção ou a renda líquida mensal afirmada.
7.
Incumbe ao alimentante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alimentar, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.
8.
A manutenção dos alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade e privilegia o melhor interesse da criança, cuja necessidade alimentar é presumida.
9.
A insurgência veiculada nos aclaratórios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
10.
A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais específicos no voto
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO BAYERL ADAMI
, em face do v. acórdão constante no ID 18666129, emanado desta colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele contra decisão que, em sede de ação de divórcio, guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da filha do casal,
L. O. B. A.
, menor representada por sua genitora,
ROBERTA SOARES OGGIONI
, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo mensal, além de 50% das despesas extraordinárias e supervenientes.

Nas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão teria sido obscuro ao considerar o faturamento bruto agrícola constante na Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural (CAF) como renda disponível líquida, sem considerar os custos operacionais inerentes à lavoura de café e a meação decorrente de parceria agrícola.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso ao deixar de apreciar a tese de que sua renda líquida mensal no ano de 2023, limitava-se a R$ 2.031,25, arguindo que a própria natureza da agricultura familiar pressupõe baixos rendimentos e que a manutenção do entendimento viola o dever de motivação das decisões judiciais.

Desse modo, pleiteia que sejam sanadas “a obscuridade e a omissão acima apontadas, esclarecendo o critério de cálculo da possibilidade, para manutenção da decisão agravada”.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

In casu
, o embargante aduz que o julgamento colegiado incorreu em omissão e obscuridade por desconsiderar que a receita indicada na Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural (CAF), não reflete sua capacidade financeira real, ante a necessidade de abatimento das despesas de produção e da cota-parte do proprietário da terra.

Contudo, diversamente do que sustenta, constata-se que o acórdão ora embargado abordou a questão com absoluta clareza jurídica e coerência argumentativa, estabelecendo expressamente que as alegações de hipossuficiência e de extinção do contrato de parceria agrícola desprovidas de suporte documental idôneo não são aptas a afastar a capacidade financeira presumida.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do voto de relatoria proferido pelo preclaro Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho. Confira-se:

“No caso, inexistindo provas que sinalizem em sentido diverso, a necessidade do infante permanece inalterada, compreendidas as despesas de toda ordem, como educação, instrução, assistência e lazer (alimentos civis ou côngruos).

O agravante sustenta que a decisão a quo incorreu em equívoco ao se basear em dados desatualizados e incompletos, extraídos de um documento intitulado ‘Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural CAF’ datado de 2023.

Segundo o recorrente, a renda anual de R$ 97.500,00 proveniente de ‘Lavouras Permanentes (Café)’ seria valor bruto, de contrato de parceria agrícola já extinto, e que sua renda líquida mensal em 2023 foi de apenas R$ 2.031,25.

Alega, ademais, que sua situação financeira atual é ainda mais precária, pois vive de ‘bicos’ com rendimento de pouco mais de R$ 1.600,00, o que inviabilizaria o pagamento dos alimentos fixados e o levaria à insolvência e, consequentemente, à prisão civil.

De fato, a decisão agravada utilizou como fundamento para a capacidade do genitor a ‘Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural CAF’, que apontou rendimentos anuais de R$ 97.500,00 de lavouras e R$ 18.715,32 de assalariamento.

Nesse cenário, tem-se que a renda mensal do genitor seria R$ 9.684,00, de modo que o valor de 1 (um) salário-mínimo corresponde a aproximadamente 15,5%, da renda, percentil que não se mostra desarrazoado.

Sendo assim, para que se operasse a modificação da decisão de piso em sede recursal, era imprescindível que o recorrente apresentasse elementos probatórios novos e robustos, aptos a desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que nortearam o ato judicial combatido, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça:

Dessa forma, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentando tão somente alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental mínimo. [...] o recorrente limitou-se a argumentações vazias, dissociadas de qualquer suporte probatório, circunstância que fragiliza substancialmente a sua pretensão recursal.

Portanto, inexistindo prova cabal da alteração drástica da receita do alimentante, deve prevalecer a proteção ao melhor interesse da criança, mantendo-se os alimentos no patamar fixado, sem prejuízo de eventual revisão futura mediante dilação probatória na origem”.

Ou seja, em verdade, verifica-se que o embargante não apresentou o respectivo contrato de parceria agrícola, o termo de rescisão da referida avença ou qualquer documento contábil, como notas fiscais de insumos, livro-caixa e extratos bancários, capazes de comprovar os alegados custos de produção ou a alegada renda líquida de R$ 2.031,25.

Nesse contexto, cabia ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, encargo do qual não se desincumbiu, revelando-se impossível esclarecer ou alterar o critério de cálculo da possibilidade do alimentante com base em meras alegações unilaterais.

Dessa forma, o afastamento da pretensão de redução dos alimentos operado pelo acórdão se baseou na aplicação escorreita das regras de distribuição do ônus da prova e na preservação do melhor interesse da criança, cuja necessidade de subsistência é presumida e deve ser sopesada proporcionalmente com os indícios de capacidade econômica extraídos da documentação fiscal existente nos autos.

Destarte, diante da ausência de provas documentais idôneas e contemporâneas acerca da real incapacidade financeira do alimentante, resta evidente que o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado exaustivamente a controvérsia sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade.

A rediscussão de matéria já julgada, sob o rótulo de omissão ou obscuridade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do embargante, por não identificar o caráter manifestamente protelatório na conduta processual adotada, visto que a insurgência buscou delimitar os contornos de sua capacidade financeira, ainda que por via inadequada.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)